Tribunal: TJES
Processo: 5000822-13.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-13.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000822-13.2022.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDOS:
MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
recíprocos interpostos por
MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
contra a sentença proferida em
ID 6046283
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO a liminar outrora deferida (id 20546492) e, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para DETERMINAR que a requerida SUBSTITUA o produto NOTEBOOK SAMSUNG STYLE S50 900X3J-KWP por outro da mesma espécie ou superior, caso já não haja mais produto da mesma espécie.

Irresignada, a parte recorrente/autor pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrida, na indenização por danos morais, pois foram várias as tentativas de resolver a respeito do vício do produto, mas sem êxito. Por sua vez, a fornecedora apresentou recurso inominado sob o argumento de que não é comerciante do produto e que transcorreu o prazo decadencial para reclamação administrativa.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo formulado pela Samsung, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente
Samsung
pugna pela improcedência dos pedidos, na medida em que já teria decaído o prazo decadencial para reclamar pelo vício do produto.

Conforme inteligência do art. 26, II e § 3º do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de vício oculto observado em bem durável, o prazo decadencial se inicia no momento em que o defeito restar evidenciado; ao passo em que o art. 26, § 2º, I, o mesmo diploma legal prescreve que “a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca” obsta a decadência.

No caso, em conformidade com o disposto na sentença
a quo
, com a ciência do vício oculto, em outubro de 2021, o consumidor formulou imediata reclamação administrativa e não teve sua demanda solucionada até a presente data, apesar dos envios à assistência técnica, mas sem êxito. Por conseguinte, ajuizada a presente demanda dentro do prazo decadencial de 90 dias (25/09/2022), após a última tentativa administrativa (15/08/2022), não procede a alegação prejudicial de mérito.

No mérito, cumpre destacar que, se tratando de vício de qualidade, o fabricante, tanto quanto o fornecedor imediato, são responsáveis pela solução da falha.

Zelmo Denari, na obra Código brasileiro de defesa do consumidor:

comentado pelos autores do anteprojeto (8.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 205), dissertando sobre o mencionado art. 18, pontifica que:
“[...] importa esclarecer que no polo passivo dessa relação de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um. [...] Por um critério de comodidade e conveniência o consumidor, certamente, dirigirá sua pretensão contra o fornecedor imediato, quer se trate de industrial, produtor, comerciante ou simples prestador de serviços”.

Com efeito, dispõe a lei consumerista que os vários fornecedores respondem
solidariamente
perante o consumidor pelos
vícios
de qualidade que tornem o produto inadequado ao fim a que se destina, compreendido nesse conceito o produto avariado (§6°, II, do mesmo artigo), como no caso em apreço. Portanto, a responsabilidade por “vício” do produto é suportada diretamente pelo fabricante em
caráter solidário
com o comerciante.

Quanto à condenação na obrigação de fazer (
substituição do produto Notebook
), argumenta o recorrente a impossibilidade de cumprir, pois não comercializa produtos diretamente ao consumidor. Contudo, a parte recorrente possui meios de providenciar a entrega ao consumidor e não há provas de que o produto não é mais vendido no mercado.

Razão pela qual deve permanecer a obrigação que lhe foi imposta pela sentença de primeiro grau. Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
em caso semelhante:
“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECURSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.1.(...) 9.
A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa,
no contrato de compra e venda, que é consensual,
deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada
. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.872.048 – RS (2019/0301210-9), julgado em 23 de fevereiro de 2021).
(GRIFADO)

Em relação ao recurso da parte autora
, após analisar detidamente os autos, vejo que merece parcial acolhimento a pretensão recursal, pois a fabricante teve quatro oportunidades para realmente reparar ou substituir o produto defeituoso e não fez, apesar da manifestação pelo consumidor, que teve que ajuizar a demanda e que ainda aguarda para usufruir do Notebook adquirido há quase três anos.

Dessa forma, em relação ao vindicado dano moral, tenho que merece ser acolhido em parte, uma vez que a parte consumidora requerente fora obrigada a demandar em face da parte requerida para ver solucionado um problema que é sua obrigação evitar, sem falar na quebra de confiança e legítima expectativa, visto que o consumidor se viu atraído à compra de um produto, de valor considerável (R$ 4.000,00), por ver nele estampada a aura de credibilidade construída por longos anos de publicidade massiva em torno da marca da recorrida, mas que não funcionou adequadamente com poucos meses de uso, e não teve solucionado o problema.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente
MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA
, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial

e
CONDENAR
a

requerida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Ainda,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, mas, no mérito, lhe
NEGA PROVIMENTO.

CONDENO
a parte recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)